Tribunal: TJPA
Processo: 0858963-05.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0858963-05.2022.8.14.0301

APELANTE: SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ARRENDADOR. BAIXA DE GRAVAME NO SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES (SNG).

INSUFICIÊNCIA PARA COMPROVAR A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA DEVIDAMENTE ABORDADA E DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1
. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto pela Embargante, mantendo
o desprovimento do Recurso de Apelação, interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na peça inaugural.

II. Questão em discussão

2
. A questão em discussão consiste em verificar: i) se o acórdão embargado é omisso a respeito do argumento de
que as baixas dos gravames dos veículos foram retiradas junto ao Sistema Nacional De Gravames (SNG);

ii) se há omissão com relação
a alegação de que “o órgão fazendário dispõe de amplo acesso, conforme regulamentado pela Portaria nº 345/2021/DS de 27/08/2021, publicada pelo DETRAN)”.

III. Razões de decidir

3.
As teses aqui apresentadas foram expressamente rejeitadas no Acórdão embargado, que firmou o entendimento no sentido de que enquanto não for comprovada a efetiva transferência de propriedade dos veículos, a responsabilidade solidária pelo pagamento do IPVA recai sobre o arrendador, conforme previsto na Lei Estadual nº 6.017/96, não se mostrando suficiente a simples baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames, porquanto necessário também efetuar a baixa do gravame no Detran do Estado onde o veículo está registrado.

4
. Cumpre ressaltar que
inexiste obrigação de o magistrado rebater, um a um dos argumentos trazidos pela parte, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, pois, conforme tese firmada pelo STF sob o regime de repercussão geral (Tema 339), o princípio da fundamentação encartado no art.93, inciso IX da CF/88 não exige o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco, que sejam corretos os seus fundamentos.

5
.
Com efeito, inexistindo omissão a ser sanada, não merece ser acolhida a pretensão da parte Embargante, que busca rediscutir matéria devidamente abordada e decidida,
o que não se coaduna com a via eleita.

IV. Dispositivo

6.
Embargos de Declaração
conhecidos e não acolhidos, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
art. 1.022, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgInt no REsp: 1947645 RS 2020/0225574-2, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 22/11/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2021; STJ - AgInt no REsp: 1981962 RS 2022/0011727-0, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (processo nº
0858963-05.2022.8.14.0301
), opostos
por
SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL contra ESTADO DO PARÁ, em razão de Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob minha relatoria, que negou provimento ao Agravo Interno, interposto pela embargante

O Acórdão embargado foi proferido com a seguinte conclusão:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ARRENDADOR. BAIXA DE GRAVAME NO SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES (SNG). INSUFICIÊNCIA PARA COMPROVAR A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto diante da decisão monocrática que ao rejeitar os Embargos de Declaração opostos pela Agravante, manteve o desprovimento do Recurso de Apelação, interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na peça inaugural.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: i) definir se a Agravante possui responsabilidade solidária para responder pelos débitos de IPVA dos exercícios de 2012 a 2018, referentes aos veículos descritos na inicial; ii) se a baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames é suficiente para comprovar a transferência de propriedade e afastar a responsabilidade tributária.
III. Razões de decidir
3. Enquanto não for comprovada a efetiva transferência de propriedade de veículo automotor, o arrendador, na qualidade de possuidor indireto e ostentando o domínio útil do veículo arrendado, responde solidariamente com o arrendatário e possuidor direto pelo pagamento do IPVA. 4. No caso concreto, o Agravante sustenta a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo das obrigações tributárias do IPVA em discussão, ante a inexistência de fato gerador nos exercícios posteriores a 2012/2018, afirmando que não era mais proprietário dos veículos, em razão de ter sido realizada a sua translação com a baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG), quando do término do contrato. 5. No entanto, a Agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a transmissão legítima da propriedade dos bens aos arrendatários ou terceiros, não se mostrando suficiente a simples baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames para comprovar a efetiva transferência de propriedade e afastar a responsabilidade tributária, porquanto necessário também efetuar a baixa do gravame no Detran do Estado onde o veículo está registrado. 6. Ante a insuficiência do conjunto probatório e em homenagem ao princípio da presunção de legitimidade dos atos administrativos, não há como acolher a arguição de ilegitimidade passiva, tampouco o pedido de anulação dos lançamentos fiscais de IPVA impugnados.
IV. Dispositivo
5. Agravo Interno Conhecido e Não Provido

Em suas razões, o Embargante aduz que
teceu argumentos que não foram levados em consideração no julgamento, quais sejam: i) foi afirmado que “as baixas dos gravames dos veículos foram retiradas junto ao Sistema Nacional De Gravames (SNG), que é obrigatório para registro dos contratos e de alienações de veículos ii) foi alegado ainda que “o órgão fazendário dispõe de amplo acesso, conforme regulamentado pela Portaria nº 345/2021/DS de 27/08/2021, publicada pelo DETRAN)”.

Sustenta que
quando a instituição financeira realiza a baixa do gravame do veículo, deixa de possuir qualquer vínculo com ele, além disso, a comunicação dessa baixa é efetuada automaticamente, uma vez que o DETRAN/PA é o único órgão público responsável por tal procedimento.

Conclui que o mesmo Estado do Pará que efetua a baixa do gravame, é o que cobra o IPVA indevidamente.

Ao final, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, para que seja sanada a omissão apontada, quanto à força probatória dos documentos.

Em contrarrazões, o Embargado pugna pelo não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, passa-se a analisar a alegada existência de omissão no julgado.

De início, razão não assiste ao Embargante, pois
todas as teses aqui apresentadas foram expressamente rejeitadas no Acórdão embargado, que firmou o entendimento no sentido de que
enquanto não for comprovada a efetiva transferência de propriedade dos veículos, a responsabilidade solidária pelo pagamento do IPVA recai sobre o arrendador, conforme previsto na Lei Estadual nº 6.017/96, não se mostrando suficiente a simples baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames, porquanto necessário também efetuar a baixa do gravame no Detran do Estado onde o veículo está registrado.
Vejamos:

Sobre a matéria, o inciso II do art. 12 da Lei Estadual nº 6.017/96, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, já previa a responsabilidade solidária do possuidor a qualquer título, senão vejamos:

"Art. 12. São responsáveis solidariamente pelo pagamento do imposto e acréscimos devidos:

(...)

II - o titular do domínio e/ou o possuidor a qualquer título;(...)

Da leitura do referido dispositivo legal, que nunca sofreu alterações, infere-se que o arrendante de veículo automotor, na qualidade de possuidor indireto e ostentando o domínio útil do veículo arrendado, responde solidariamente com o arrendatário e possuidor direto pelo pagamento do imposto.

No caso em discussão, o Agravante sustenta a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo das supostas obrigações tributárias como contribuinte do IPVA, ante a inexistência de fato gerador nos exercícios posteriores a 2012/2018, pois não era mais proprietário dos veículos, em razão de ter sido realizada a sua translação com a baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG), quando do término do contrato.

Inobstante, a Agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar nos autos a transmissão legítima da propriedade aos arrendatários ou terceiros para afastar a posição de responsável pelo pagamento do tributo, não se mostrando suficiente a simples baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames, porquanto necessário também efetuar a baixa do gravame no Detran do Estado onde o veículo está registrado.

Assim, ante a insuficiência do conjunto probatório e em homenagem ao princípio da presunção de legitimidade dos atos administrativos, não há como acolher a arguição de ilegitimidade passiva, tampouco o pedido de anulação dos lançamentos tributários de IPVA em discussão. Com efeito, enquanto não for comprovada a efetiva transferência de propriedade dos veículos, a responsabilidade solidária pelo pagamento do IPVA recai sobre o arrendador, conforme previsto na Lei Estadual nº 6.017/96. (...)

Assim, tendo a decisão recorrida analisado as questões relevantes para a formação do convencimento do julgador, firmando entendimento sobre a matéria em discussão,
não há vício a ser suprido na decisão, não merecendo acolhimento as alegações da embargante, que, em verdade,
vale-se do disposto no art. 1.022, II, do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

Por fim, cumpre ressaltar que inexiste obrigação de o magistrado rebater, um a um dos argumentos trazidos pela parte, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, pois, conforme tese firmada pelo STF sob o regime de repercussão geral (Tema 339), o princípio da fundamentação encartado no art.93, inciso IX da CF/88 não exige o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco, que sejam corretos os seus fundamentos.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

É o voto.

Proceda a exclusão dos nomes dos antigos patronos do polo ativo da presente demanda, conforme requerido à Id.

33001508.

Ficam as partes advertidas que na hipótese de oposição de novos Embargos de Declaração, manifestamente protelatórios, será culminada multa sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2º, do artigo 1.026, do CPC.

P.R.I.

Belém, 26 de janeiro de 2026

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026